Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0731931-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARLENE NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE SOUSA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIA MARLENE NUNES DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para Transferência de Pontos da Carteira de Motorista CNH”, processo no 0750758-48.2025.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 242786262, dos autos de origem): Tutela de urgência tem dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano. E é medida excepcional, sobretudo liminarmente quando o réu ainda não foi ouvido. O pergio (sic) deve, por sua vez, ser concreto, com risco de se consumar no tempo necessário para se instaurar o contraditório ou, mesmo, com dano já ocorrendo. No caso, a autora afirma: "Pelos motivos expostos nesta exordial, vimos requerer ainda, a suspensão da pontuação dos Autos de Infrações emitidas em nome do Requerente, para que não corra o risco de ter sua CNH suspensa indevidamente. Ademais, a requerente encontra-se sob iminente risco de sofrer penalidades administrativas ainda mais gravosas, como a suspensão de seu direito de dirigir, o que impactaria diretamente em sua vida pessoal e profissional. A urgência e o perigo de dano irreparável estão, portanto, plenamente caracterizados, justificando o pedido de tutela antecipada para a suspensão dos efeitos dessas infrações até decisão final." Ocorre, no entanto, que a suspensão não acontece sem processo administrativo que não tem notícias de ter sido instaurado e onde a autora poderá se defender, se o caso, inclusive com as mesmas alegações aqui deduzidas. Indefiro a tutela de urgências. Em suas razões recursais (ID 74711842), a parte agravante expõe que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento quanto à análise da plausibilidade do direito, pois a Agravante não mais detém a posse, a condução ou o uso do veículo, o qual está sob posse exclusiva do Agravado, desde a separação, reconhecida por sentença judicial transitada em julgado Aduz que resta claro que a Agravante não é infratora nem possuidora do bem, sendo absolutamente ilegítima a imputação de pontuação em seu prontuário. Argumenta que juízo a quo, ao indeferir a tutela, desconsiderou o risco real e a que a Agravante está submetida: a manutenção indevida de pontuação em sua CNH, já está ocorrendo e continua a aumentar, diante do uso ininterrupto do veículo pelo Agravado. Aponta que o raciocínio do juízo de origem inverte a lógica da tutela preventiva, pois aguarda o dano consumado (suspensão) para só então reconhecer a urgência. Defende que, mesmo que a suspensão da CNH ainda não tenha sido formalizada administrativamente, o lançamento sucessivo e crescente de infrações já caracteriza o dano atual, e não futuro, como equivocadamente interpretado pelo juízo a quo. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos das infrações de trânsito lançadas no prontuário da CNH da Agravante, até o julgamento final da demanda; e b) o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência requerida na origem, a fim de proteger o direito da Agravante de não ser punida por infrações que não cometeu. Preparo recolhido (ID 74720058). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que a parte agravante não demonstrou qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como bem apontado pelo d. Juízo de origem, a suspensão da CNH da parte recorrente depende de processo administrativo e não há, nos autos, sequer notícia acerca de sua instauração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito